Tribunal: TJSP
Processo: 1022343-71.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022343-71.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEUSA
GIRÃO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DIONÉA
APARECIDA SOARES, ANTONIO GIRÃO, ARI ADALTO GILBERTO GIRÃO,
ANA MARIA GIRÃO DIDIO, MANOEL FERNANDES GIRÃO e MARIA LUIZA
GIRÃO EXPOSTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam o
feito a partir do laudo do IMESC e julgaram prejudicado o recurso, determinando-se
o retorno dos autos à primeira instância para intervenção ministerial, bem como a
nomeação de curador especial à embargante. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 22809
Apelação Cível 1022343-71.2017.8.26.0003
São Paulo
Apelante: Neusa Girão de Oliveira
Apelados: Dionéa Aparecida Soares, Antonio Girão, Ari Adalto Gilberto Girão,
Ana Maria Girão Didio, Manoel Fernandes Girão e Maria Luiza Girão Exposto
Jomar Juarez Amorim
Apelação. Embargos à execução. Contrato de
locação de imóvel. Sentença que rejeitou os
embargos à execução. Interesse de incapaz. Ausente
a intervenção do Ministério Público em primeiro
grau em evidente prejuízo à embargante. Feito
anulado. Conflito de interesses entre a embargante e
a curadora que enseja a nomeação de curador
especial nestes autos. Processo anulado. Recurso
prejudicado.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença cujo relatório se adota que, em embargos à execução, rejeitou os embargos,
condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa (fls. 154/157).
Irresignada, recorre a embargante. Defende, em síntese, que a
prova constante dos autos, notadamente o laudo pericial produzido pelo IMESC,
demonstra a incapacidade da embargante no momento da assinatura do contrato, em
razão de ser portadora de Mal de Alzheimer. Não obstante, sustenta que o Juízo a
quo desconsiderou o fato de que a embargante teria comprometido mais de 65% da
própria renda para satisfação da locação de um imóvel no qual já residia
gratuitamente, além do fato de que os exequentes mantiveram-se inertes quanto ao
pagamento dos alugueres por mais de dois anos até a interposição da execução ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargada, do que se pode concluir que o contrato de locação objeto da execução
serviu apenas para motivar a desocupação do imóvel (fls. 160/164).
Não houve resposta (fl. 169).
Pelo despacho de fl. 171 a patrona da embargante foi intimada a
informar se houve decisão, ainda que provisória, sobre a interdição desta, sobrevindo
manifestação dos embargados, informando que foi deferida a curatela provisória da
embargante, tendo-se nomeado como curadora a filha da embargante, Márcia Regina
Girão de Oliveira Onki que nos autos da interdição é representada pela patrona dos
ora embargados, Dra. Patrícia Tebet Fumo Mattana, OAB/SP no 150.824 (fls.
173/174).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer pela
nulidade do feito em razão da ausência de manifestação do parquet em primeiro grau,
a despeito da incontroversa incapacidade da embargante, requerendo, ainda, a
nomeação de curador especial à apelante em razão do aparente conflito de interesses
nestes autos entre a curadora provisória e a incapaz (fls. 183/186).
É o relatório.
A sentença deve ser anulada, nos termos do parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, restando prejudicada a análise do recurso.
Verifica-se dos autos que, consoante o parecer da Douta
Procuradoria, a notícia da incapacidade da embargante consta dos documentos que
instruem a inicial (fls. 09/11).
Não obstante, houve por meio da embargante o efetivo pedido
de encaminhamento dos autos com vistas ao Ministério Público (fls. 30/31) o qual
sequer foi analisado pelo Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, conquanto a perícia realizada pelo IMESC (fls. 123/129)
tenha concluído que, de fato, a embargante é portadora de Doença de Alzheimer e
informado ao Juízo que esta não apresentava condições de decisão, o que foi
chancelado em ação de interdição, o ilustre magistrado não determinou a intimação
do parquet para intervir no feito.
Importante observar que a ausência de intervenção ministerial
ocorreu no caso em exame com evidente prejuízo à embargante, uma vez rejeitados
os embargos à execução sob o fundamento de que (...) a mera indicação da doença
pelo “filho de criação” da embargante ou a suspeita diagnóstica do médico em data
posterior à assinatura do contrato não são bastantes para afastar a validade do
instrumento (fl. 156).
Ademais, como bem observou a nobre Procuradora de Justiça
em seu parecer a própria fundamentação da sentença indica situação de intenso
conflito familiar, apontando a necessidade de colheita de prova oral, sem prejuízo
da conveniência de tentativa de conciliação, no interesse da incapaz. Como os autos
nunca foram ao Ministério Público, durante a tramitação em primeira instância,
ficou cerceada a atuação protetiva do parquet (fl. 186).
Isso posto, à luz do artigo 178, II do Código de Processo Civil,
era de rigor a intervenção do Ministério Público, uma vez constatada a incapacidade
da embargante, impondo-se a nulidade do feito, nos termos do artigo 276, parágrafo
único do referido diploma legal.
Por fim, considerado o evidente conflito de interesses nestes
autos entre a embargante e a curadora provisória, manifestado pela nobre causídica
representante dos ora embargados nestes autos (fls. 173/177), impõe-se seja nomeado
curador especial para a apelante, consoante artigo 72, I do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, anula-se o feito a partir do laudo do IMESC e
julga-se prejudicado o recurso, determinando-se o retorno dos autos à primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instância para intervenção ministerial, bem como a nomeação de curador especial à
embargante, nos termos acima dispostos.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora